Tribunal: TJDFT
Processo: 0025056-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO RECONHECEU SUSPENSÃO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. RAZOÁVEL EXPECTATIVA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. Só haverá a interrupção do prazo prescricional se o credor tiver comprovado a modificação da situação financeira da devedora, requerendo diligência que demonstre a efetiva existência de bens passíveis de penhora.
3. Na hipótese concreta, mister afastar a prescrição intercorrente, pois atos do Poder Judiciário engendraram interpretação razoável de ter sido decretada a suspensão do feito executório. Decisão judicial determinou a correção dos autos e explicitamente admitiu ter ocorrido o sobrestamento do feito, ocasionado pela interposição de embargos à execução, não obstante estes não terem tido efeito suspensivo.
4. Nesse contexto, embora seja claro o error in procedendo, pois os embargos à execução não tiveram efeito suspensivo, vislumbram-se indícios de que o comportamento do juízo pode ter causado razoável expectativa do exequente quanto à suspensão do prazo prescricional.
5. Apelação conhecida e provida.